Tribunal: STF
Processo: ARE 1491581
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Agravo de Instrumento - Incidente de precatório - Execução de valor incontroverso - Adiantamento preferencial - Insuficiência do depósito - Complementação - Possibilidade - Utilização de índice de correção monetária incorreto pelo DEPRE - Decisão agravada em harmonia com o disposto no artigo 23 da Resolução CNJ nº 303/2019 e jurisprudência do E. STF - Recurso desprovido” (fl. 2, e-doc. 6). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o § 8º do art. 100 da Constituição da República, ao argumento de que “no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 1098-SP e 2924-SP, o Supremo Tribunal Federal deu interpretação conforme a Constituição aos arts. 336, V, e 337, VII, do RITJSP, para limitar a possibilidade de expedição de ofícios complementares de precatórios já expedidos unicamente para as hipóteses em que a atualização de valores decorra de correção de erro material ou de inexatidão aritmética contidos no precatório original, não podendo, entretanto, ocorrer a expedição de ofício requisitório complementar se a diferença apurada relacionar-se a critério ou a índice de atualização” (fl. 7, e-doc. 8).



    Sustenta que, “com o advento da EC 62/2009 não mais é possível em nosso ordenamento jurídico pátrio a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, por expressa disposição do artigo 100, § 8º, da Constituição Federal, além do que toda e qualquer despesa realizada pelo ente público deve constar na Lei Orçamentária, nos termos do artigo 167, incisos I e II, da Constituição Federal, sob pena de responsabilização do ordenador de despesas” (fl. 7, e-doc. 14).



    Assevera que “deve haver a expedição de um novo ofício requisitório, respeitada a ordem cronológica deste requisitório” (fl. 11, e-doc. 8).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 11).



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante alega que “o exequente pretende incluir outros índices de correção monetária e, portanto, rever os critérios de cálculo, caso que não se enquadra na orientação firmada pela Corte Suprema. Dessa maneira, admitir-se a expedição de precatório complementar, neste caso, implica violar-se o art. 100, §8º, e o art. 102, §2º, ambos da Constituição, que, de forma expressa, proíbem a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago” (fl. 3, e-doc. 13).



    Pede “a admissão do recurso extraordinário e a concessão de efeito suspensivo. Quanto ao mérito, reporta-se às razões do Recurso Extraordinário, requerendo seu integral provimento para que seja reformado o acórdão recorrido, tendo em vista a afronta o artigo 100, §§ 2º e 8º, da Constituição Federal” (fl. 3, e-doc. 13).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de se admitir a expedição de precatório complementar nos casos de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de atualização. 



    Rever a conclusão do acórdão recorrido demandaria necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. FRACIONAMENTO DA EXECUÇÃO. ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. O Tribunal, no julgamento da ADI 1.098/SP, de relatoria do Min. Marco Aurélio, assentou ser admitida a expedição de precatório complementar somente nos casos de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de atualização. 2. In casu, para divergir da conclusão adotada pelo Colegiado de origem quanto à configuração de fracionamento da execução e ao enquadramento do caso nas hipóteses autorizadoras da expedição de precatórios complementar, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC” (ARE n. 1.171.677-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.10.2019).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se orienta no sentido de que não se exclui da sistemática do art. 100 da Constituição o pagamento de valores complementares ao precatório satisfeito parcialmente, salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis ao caso. 2. Divergir do entendimento do Tribunal de origem de que não houve erro material, e chegar à conclusão adotada pela parte recorrente no sentido da existência de erro material que justificaria a expedição de precatório complementar, demandaria o reexame da fatos e provas, procedimento vedado neste momento processual, conforme a Súmula 279/STF. 3. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.172.896-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.3.2019).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO POR NOVA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. CONTROVÉRSIA SOBRE ERRO MATERIAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.154.361-AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    Nesse sentido, confiram-se as seguintes decisões monocráticas proferidas em casos semelhantes ao presente: ARE n. 1.396.783, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.9.2022; e ARE n. 1.489.573, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 7.5.2024.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora